Tribunal: TJDFT
Processo: 0702413-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702413-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: A. G. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 12859531): Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de que seja determinada a imediata disponibilização de vaga para o apelante/autor, em período integral, em creche pública e próxima a sua residência ou em creche particular (conveniada), cujos custos correspondentes, neste último caso, deverão ser suportados pelo Estado. (...) CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, MAIORIA. NÃO CONDENAR O DISTRITO FEDERAL EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC/2015). MANTIDA A RELATORIA DA E. RELATORA. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 381 do Código Civil, sob o argumento de não ser possível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que integra a mesma Fazenda Pública. Indica, no aspecto, dissenso jurisprudencial com precedentes do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, menciona afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 134, §§ 2o e 3o, da CF, repisando, para tanto, os fundamentos lançados no especial acerca do arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública; b) artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando que não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador público e impor-lhe a destinação de recursos para assegurar a inserção de crianças em creches/escolas perto de sua residência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e os preparos são dispensados por isenção legal. Verifico, todavia, que a tese defendida pelo recorrente no recurso especial, referente à fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, já foi contemplada pelo órgão julgador, senão vejamos: Acórdão da apelação (ID 12859531): CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO, MAIORIA. NÃO CONDENAR O DISTRITO FEDERAL EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, MAIORIA. QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC/2015). MANTIDA A RELATORIA DA E. RELATORA. Acórdão dos embargos de declaração (ID 16569700): No caso, verifica-se que não há contradição ou obscuridade a ser sanada, visto que esta Terceira Turma Cível, após debater acerca da matéria, referente aos honorários advocatícios, analisou com propriedade as questões levados a julgamento, sendo certo que a tese vencida, por maioria, foi a que definiu pela não condenação do ente distrital em honorários advocatícios em favor da defensoria pública do DF. Destarte, falece-lhe interesse recursal no apelo especial. No mais, presente o interesse da parte recorrente quanto ao apelo extremo, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E ao fazê-lo observo que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (AI 761.908 – Tema 548), assunto também debatido nestes autos, devendo, por isso, o presente recurso extraordinário aguardar o pronunciamento de mérito do recurso paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031